Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-40.2019.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800385-40.2019.8.14.0047

APELANTE: NEI JOSE PIMENTEL RAMOS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO TUTELAR. ELEIÇÃO. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PLEITO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA AS ILEGALIDADES ARGUIDAS PELO
PARQUET
. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A missão institucional de um Conselho Tutelar é representar a sociedade na salvaguarda dos direitos das crianças e dos adolescentes nas questões que demandem medidas de cunho não jurisdicional, conforme preceitua o art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente;

II – Os membros de um Conselho Tutelar são investidos de função honorífica, alcançada mediante eleição realizada na comunidade local, para cumprimento de um mandato de 04(quatro) anos, a teor do disposto no art. 132 do ECA;

III –
In casu
, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do apelante
,
Presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do Município de Rio Maria, o Juízo
a quo
julgou procedente a referida ação, para declarar nula a eleição do Conselho Tutelar do Município de Rio Maria;

IV – Compulsando os autos,
restou constatado que, nas escolas onde funcionaram as seções eleitorais do mencionado pleito, ocorreram a duplicidade de lista de eleitores, ou seja, um mesmo eleitor poderia votar em mais de uma seção;

V –
O material probatório constante no processo demonstrou uma série de irregularidades na eleição de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Rio Maria, motivo pelo qual, anulação do referido pleito era medida que se impunha;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e um
dia
s
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NEI JOSÉ PIMENTEL RAMOS,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, para declarar nula a eleição do Conselho Tutelar de Rio Maria e demais atos dela decorrentes.

Na referida ação (
Num. 3645123- Pág. 1
/6), o representante do
Parquet
salientou que em razão do
término do mandato dos Conselheiros que compunham o Conselho Tutelar, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Maria/PA convocou eleições para preenchimento dos cargos, realizando a eleição e apuração no dia 06 de outubro de 2019.

Esclareceu que, no dia da referida eleição, restou constatado pelo
Parquet
que, nas escolas onde funcionaram as seções eleitorais, ocorreram a duplicidade de lista de eleitores, ou seja, a mesma lista com os nomes dos eleitores estava presente em todas as seções, o que possibilitava o voto de um mesmo eleitor em mais de uma seção.

Sustentou que diante de tão grave irregularidade, o pleito para escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Rio Maria se mostrou frágil e maculado, haja vista a falta de controle entre as seções que funcionavam na mesma escola, no que tange averiguar com segurança se o eleitor já havia ou não votado.

Ao final, pleiteou a anulação da
eleição do Conselho Tutelar do Município de Rio Maria.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 3645243 - Pág. 1/
4), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (
Num. 3645251 - Pág. 1
/14), a patrona do apelante,
Presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do Município de Rio Maria,
aduziu a ausência de
lastro comprobatório em relação à suposta fragilidade na eleição de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Rio Maria.

Sustentou que, na referida eleição, ocorreram duplicidade de assinaturas, entretanto, não ocorreram duplicidade de votos.

Salientou que as fases do certame foram realizadas com os cuidados necessários para o êxito e segurança da votação, inclusive acompanhadas pelo Ilustre Promotor de Justiça da Comarca de Rio Maria.

Arguiu que, ao contrário do disposto na exordial, após uma minuciosa análise nas listas dos locais de votação, não ficou evidenciado que a utilização da lista contendo os nomes de todos os eleitores por escola teve interferência no resultado final do pleito, o que demonstra que não há que se falar em processo maculado ou frágil.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3645260 - Pág. 1
/4), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3645973 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer no caso dos autos, ratificando todos os termos das contrarrazões apresentadas pelo apelado (
Num. 4059334 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do apelante
,
julgou procedente a referida ação, para declarar nula a eleição do Conselho Tutelar do Município de Rio Maria.

Inicialmente, ressalto que a
missão

institucional

de um
Conselho

Tutelar é

representar

a

sociedade

na

salvaguarda

dos direitos

das

crianças e dos adolescentes nas questões que demandem medidas de
cunho

não

jurisdicional,

nos

termos

insculpidos

no

artigo

131

do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse contexto, os membros de um Conselho Tutelar são investidos de

função honorífica, alcançada mediante eleição realizada na comunidade

local,

para

cumprimento

de

um mandato

de

04

(quatro)

anos,

a

teor

do
disposto no artigo 132 do Estatuto Menorista.

Além disso, é importante salientar que o art. 139, do ECA, delega a responsabilidade para a realização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, na forma estabelecida em lei municipal, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob fiscalização do Ministério Público.

No caso em análise, analisando a exordial ajuizada pelo apelado, constata-se que no dia da eleição para o Conselho Tutelar do Município de Rio Maria, realizada no dia
06 de outubro de 2019, o representante do
Parquet
no referido município verificou

que nas escolas onde funcionaram as seções eleitorais do pleito, ocorreram a duplicidade de lista de eleitores, ou seja, a mesma lista com os nomes dos eleitores estava presente em todas as seções, o que possibilitava o voto de um mesmo eleitor em mais de uma seção.

Consta, ainda, que objetivando comprovar a fragilidade da organização do pleito eleitoral, o Policial Militar Gaspar Sousa dos Santos, na companhia do Comandante da Polícia Militar de Rio Maria, o 1º Sargento PM Silvio Costa Lima, se dirigiu a seção eleitoral na qual votaria, localizada na Escola Municipal João Paulineli de Oliveira, e exerceu o seu direito constitucional de eleitor. Posteriormente, se dirigiu a uma outra seção que funcionava na mesma escola, onde verificou que seu nome também na lista de eleitor desta seção, lhe sendo posteriormente permitido assinar a referida lista para, em seguida, votar novamente, o que foi imediatamente recusado pelo policial militar, que informou aos integrantes da mesa que já havia votado, tendo então comunicado tal fato à Promotoria de Justiça de Rio Maria.

Consta, ainda, que o próprio Promotor de Justiça se dirigiu à referida Escola e constatou as informações que foram passadas pelo Policial Militar SGT Gaspar Sousa dos Santos eram pertinentes.

Além do consta na ação ajuizada pelo apelado, compulsando o material probatório coligido aos autos, verifiquei que nas listas de votação correspondentes à seção instalada na Escola Adventista, na lista da Escola Marizete Figueiredo Castro, ficou demonstrada a duplicidade de votantes e de assinaturas de 08(oito) eleitores.

Ademais, conforme destacou o Juízo Monocrático na sentença recorrida, sequer foram colacionados aos autos pelo apelante a respectiva ata de votação e/ou boletim referente de urna de cada uma das seções de votação, documento imprescindível da mesa receptora, para informar as ocorrências do dia do sufrágio, circunstância que demonstra a falta de controle e segurança no pleito supramencionado.

Outrossim, ao contrário do que arguiu o apelante, o lastro probatório demonstrou uma série de irregularidades na eleição de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Rio Maria, motivo pelo qual, anulação do referido pleito era medida que se impunha.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ELEIÇÕES - CONSELHO TUTELAR - LEI FEDERAL N.º 8.069/90 - IRREGULARIDADES - NOVA ELEIÇÃO - PRAZO EXIGUO.

Deve ser confirmada a sentença, proferida nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público, que condenou o Município de Cachoeira do Pajeú a realizar novas eleições para o Conselho Tutelar Municipal, diante das irregularidades demonstradas nos autos a respeito de transporte irregular de eleitores e "boca de urna".

Diante da finalização do mandato dos conselheiros eleitos antes do prazo de seis meses necessários à realização de novo pleito, na forma do art. 7º da Resolução n.º 170/2014 da CONANDA, é de se afastar o prazo de um mês, fixado na sentença, para a implementação de novas eleições. (Ap Cível/Reex Necessário nº 1.0487.12.003985-3/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2016, publicação da súmula em 06/09/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC/73 - REJEIÇÃO - MÉRITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO TUTELAR - DECISÃO QUE SUSPENDEU A NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I - A inadmissibilidade do agravo de instrumento por descumprimento da norma do art. 526 do CPC/73, condiciona-se à alegação da parte agravada e à prova da inobservância do ônus, sob pena de preclusão.

II - Existindo indícios de irregularidades na eleição dos membros vencedores para comporem o Conselho Tutelar do Município, cabível o deferimento de liminar para a suspensão e nomeação da posse dos eleitos.

III - A idoneidade moral exigida pela Lei nº 8.069/1990 e pelo Edital nº 01/2015, que regulou o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Ipanema, se justifica em razão da importância e da sensibilidade das funções exercidas pelo Conselheiro. (Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0312.16.000004-7/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2016, publicação da súmula em 12/07/2016)”

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022